Tribunal: TJSP
Processo: 1006974-77.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Inconformismo dos autores. Realização de assembleia, após o recebimento da notificação extrajudicial, com aprovação da dissolução total da sociedade e início do procedimento de liquidação. Impossibilidade de apuração de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Inconformismo dos autores. Realização de assembleia, após o recebimento da notificação extrajudicial, com aprovação da dissolução total da sociedade e início do procedimento de liquidação. Impossibilidade de apuração de haveres, tendo em vista a sua incompatibilidade com a dissolução total. Inconformismo com eventuais vícios da assembleia ou em relação à adoção de atos necessários à efetiva extinção da sociedade que transbordam os limites da lide. Ausência de interesse de agir configurada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.